Tribunal: CARF
Processo: 16327.720848/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720848/2013-39
ACÓRDÃO
1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL. SÚMULA
CARF No 118 (VINCULANTE).
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos
para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LANÇAMENTO
DECORRENTE.
O que ficou decidido em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica,
no tocante à tributação do ganho de capital auferido na desmutualização
de entidades sem fins lucrativos, aplica-se também a contribuição social
sobre o lucro.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-115.722 - 15a Turma da DRJ/RJO,
sessão de 16 de abril de 2020 que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, em julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela DEINF/SPO, foram lavrados
contra a Interessada, na condição de sucessora da companhia Santander S.A.
Corretora de Câmbio e Títulos (CNPJ 61.510.574/0001-02), os Autos de Infração
de fls. 139/150, para exigência do crédito tributário abaixo discriminado:

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ ........................................... R$ 45.173,41
Juros de mora (calculados até (08/2013) ................................................ R$ 19.067,70
Multa de ofício (75%) .............................................................................. R$ 33.880,06
TOTAL ..................................................................................................... R$ 98.121,17
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL .....................................R$ 27.104,05
Juros de mora (calculados até (08/2013) ................................................. R$ 11.440,62
Multa de ofício (75%) .............................................................................. R$ 20.328,04
TOTAL ...................................................................................................... R$ 58.872,71

Os fatos que deram causa ao lançamento encontram-se descritos no Termo de
Verificação de fls. 127/138, abaixo reproduzido:
1. INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
curso da ação fiscal no contribuinte acima identificado e de acordo com o
disposto nos Arts. 904, 905, 910, 911, 927, 928 do Decreto no 3.000 de
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

1999, (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), em cumprimento ao
previsto nos Registros de Procedimento Fiscal (RPF) n° 08.1.66.00-2011-
00485-5 e 08.1.66.00-2013-530-1, relativos ao ano-calendário 2008,
VERIFICAMOS os fatos e fundamentos escritos a seguir:
2. DO PROCEDIMENTO FISCAL
No curso da ação fiscal do MPF identificado acima, verificamos a incidência
de IRPJ e CSLL por ocasião da entrega de 3 Títulos da CETIP, pela Santander
Brasil S/A Corretora de Tít., CNPJ n° 49.474.463/0001-84 e Santander S/A
Corretora de Cambio e Tit., CNPJ n° 61.510.574/0001-02, posteriormente
incorporadas pela SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
MOBILIARIOS S/A, em 30/03/2010, quando do aumento de capital da SIP –
Santander Investimentos em Participações CNPJ n° 02.736.455/0001-03,
pelo evento da cisão parcial, conforme deliberado em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2008.
Através das Intimações n° 1 a 4, os sujeitos passivos foram intimados a
apresentar documentos para verificação da tributação das contrapartidas
das contabilizações efetuadas nas contas de controle dos títulos e suas
reservas de atualização. Foram apresentados, dentre ouros itens: Razões
contábeis sem contrapartidas, porém com um demonstrativo onde consta a
informação da contrapartida, conciliações da conta de reserva de
atualização, etc.
O lançamento será efetuado no responsável Santander Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários S/A, CNPJ n° 51.014.223/0001-49, nos termos
do Art. 132 do CTN.
3. DOS FATOS
Os contribuintes supra citados participaram de aumento de capital social da
SIP, conforme deliberado em AGE de 30 de abril de 2008, portanto antes da
desmutualização, entregando, por meio de cisão parcial, 03 (três) Títulos
Patrimoniais da CETIP pelo valor contábil de R$ 291.202,51 cada, composto,
pela soma do custo de aquisição mais Reserva de Atualização dos Títulos
Patrimoniais (RATP). Não houve transferência da Reserva de Atualização
dos Títulos Patrimoniais (RATP), quando da entrega do ativo à SIP,
conforme informado pelo contribuinte em resposta aos Termos de
Intimação 2 e 4.
4. A DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP
A CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação estava constituída sob a forma
de Associação Civil sem fins lucrativos, até o encerramento de suas
atividades.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Em 29 de maio de 2008 foi aprovada, em Assembléia Geral Extraordinária, a
proposta de desmutualização da CETIP, que nada mais significa que a
transformação da associação civil em sociedade empresária.
Nesse processo, a associação sem finalidade lucrativa CETIP foi
transformada em CETIP S/A – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos
(sociedade com finalidade lucrativa). De acordo com o Instrumento de
Protocolo e Justificativa de Operação de Cisão Parcial da CETIP, as decisões
só produziram efeitos a partir de 1° de julho de 2008.
Na ocasião foram levantadas demonstrações financeiras, totalizando o
valor de patrimônio líquido da CETIP em R$ 201.968.400,00, que dividido
pelos 496 associados resultaria em R$ 406.650,00 (quatrocentos e seis mil,
seiscentos e cinqüenta reais) por título. Ou seja, cada associado receberia
406.650 ações, no valor total de R$ 406.650,00, isto é, cada ação da CETIP
S/A foi cotada em R$ 1,00.
5. DA OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO, DO PONTO DE VISTA JURÍDICO-
TRIBUTÁRIO
Pode parecer, à primeira vista, que na chamada "desmutualização" há
simplesmente uma troca de títulos patrimoniais por ações, sem maiores
conseqüências. Ocorre que, em nosso ordenamento jurídico, não há
previsão legal para que uma associação civil cinda seu patrimônio e
transforme os títulos patrimoniais que o representam, simplesmente, em
ações de uma sociedade empresária, com finalidade lucrativa.
Tal operação não encontra amparo na legislação. Decerto, que a associação
pode devolver seu patrimônio aos associados e estes podem constituir,
com o capital devolvido, uma sociedade de finalidade lucrativa, mas isto
não representa uma simples troca de títulos da associação para ações.
Pronunciando-se sobre o tema, a Receita Federal do Brasil emitiu a Solução
de Consulta n° 10, de 2007 da COSIT (Coordenação do Sistema de
Tributação), que assim diz: o fato ocorrido foi a devolução do patrimônio da
associação aos seus titulares, com posterior versão, de capital para
constituição de sociedade empresária, com finalidade lucrativa. Indiferente
não ter ocorrido o trâmite pecuniário, já que a devolução do capital se deu
diretamente em ações da sociedade anônima.
À Associação Civil sem fins lucrativos estava submetida aos ditames dos
artigos 53 a 61 do código civil de 2002, e fazia jus à isenção do IRPJ e da
CSLL prevista rio art. 15 da Lei n° 9.532 de 10 de Dezembro de 1997, in
verbis:

LEI No 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 Art 12. ...
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

§ 3o Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit
em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine
referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos
seus objetivos sociais.
(Redação dada pela Lei n°9.718, de 1998).
...
Art. 15. Cqnsideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a
que se destinam, sem fins lucrativos.
(...)
§ 3° Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a"
a "e" e § 3o e dos arts. 13 e 14. (Grifo nosso)

A regra do § 3° do artigo 12 define que para se manter como associações
civis sem finalidade lucrativa estas entidades não podem distribuir seus
resultados positivos, devendo estes, se existentes, ser destinados aos
objetivos sociais da entidade.
Seguindo esta regra, com o passar do tempo e o crescimento do mercado
financeiro, o valor patrimonial da CETIP se tornou substancialmente maior
que o valor originalmente vertido pelos associados para a constituição da
entidade.
6. DA REALIZAÇÃO DA RATP NA BAIXA DOS TÍTULOS PATRIMONIAIS
QUANDO DA DESMUTUALIZAÇÃO
Cabe registrar que a contabilização da atualização dos Títulos Patrimoniais
da CETIP, detidos pelas instituições, não afetava o resultado do exercício,
uma vez que a contrapartida da atualização do valor era registrada em
conta de Reserva de Capital. Assim, esta "mais valia" jamais foi tributada
anteriormente.
A previsão legal para a não tributação desse acréscimo patrimonial dos
títulos ao longo do tempo, não distribuído e incorporado ao capital das
corretoras, foi dada pela Portaria MF n° 785, de 20.12.1977, conforme
abaixo:
Portaria MF no 785, de 20 de dezembro de 1977
dispõe sobre o acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais
das Bolsas de Valores, em decorrência de alteração do seu
patrimônio social.
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, e, com
fundamento no que dispõe o art. 223 "m" do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto n° 76.186/75, RESOLVE:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

O acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de
Valores, em decorrência de alteração de seu patrimônio social, não
constitui, receita nem ganho de capital das sociedades corretoras
associadas e, por isso, pode ser excluído do lucro real destas desde que
não seja distribuído e constitua reserva para oportuna e compulsória
incorporação ao capital.
Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no
Decreto-lei n° 1.109/70, art. 3o, § 3o.
Assim, cumpre examinar o arcabouço legal que rege as reservas
decorrentes de precificação de ativos, que são parte integrante do
patrimônio líquido das sociedades empresárias e que são, conforme ficará
evidente, neutras em termos fiscais no momento de sua formação, ficando
os efeitos tributários prorrogados, diferidos ou meramente postergados
para momentos posteriores, que são definidos pela legislação cie regência
ou por imposição técnica-contábil, quando feito o seu exame perante as
normas contábeis, legais e tributárias concernentes à matéria.
No tocante ao PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE, podemos observar norma na
legislação do imposto de renda, em vigor desde a primeira metade do
século passado, consoante o Decreto-lei no 5.844 de 1943, art. 43, que
ainda permanece em vigor, assim, encontra-se tal norma inscrita no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, no art. 249, parágrafo único, I
do RIR/99, abaixo transcrito:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro
líquido do período de apuração (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6°, §
2°):
I - ...
II - ...
Parágrafo único. Incluem-se nas adições de que trata este artigo:
I – ressalvadas as disposições especiais deste Decreto, as quantias
tiradas dos lucros ou de quaisquer fundos ainda não tributados para
aumento do capital, para distribuição de quaisquer interesses ou
destinadas a reservas, quaisquer que sejam as designações que tiverem,
inclusive lucros suspensos e lucros acumulados (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 43, § 1o, alíneas "f, "g" e "i")

Referido dispositivo, embora escrito com linguagem que se revela defasada
em função da terminologia contábil atual, já afirmava em tempos remotos
o Princípio da Neutralidade Fiscal das Reservas.
O conteúdo normativo do texto citado comanda imposição tributária que
hoje conhecemos como REALIZAÇÃO FISCAL DA RESERVA. Em outras
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

palavras, impõe a exação a todos aqueles que mesmo sem a realização
econômica do ativo precificado valem-se do valora da Reserva para
distribuir interesses, aumentar capital social ou mesmo a conta de lucros
acumulados, mesmo porque tais situações são configuradoras do fato
gerador do imposto de renda por acréscimo patrimonial advindo de
proventos de qualquer natureza.
Como regra geral, as reservas somente devem ser mantidas como tal se o
ativo que lhe deu origem ainda for mantido na operação da sociedade. É a
aplicação da regra da CONTINUIDADE a que alude a Deliberação CVM n°
183/95.
Ora, somente se mantém o registro de uma reserva na justa medida da
manutenção do próprio ativo que lhe deu origem. Não faz qualquer
sentido, jurídico, lógico ou contábil a manutenção de uma reserva quando o
próprio ativo foi baixado por qualquer motivo.
Nesse sentido assim diz o item 8 do Pronunciamento IBRACON, aprovado
pela Deliberação CVM n° 183/95, a seguir transcrito:
Pronunciamento 8. A legislação fiscal, ao tratar do assunto determina
que a reavaliação seja tributada quando for utilizada para aumento de
capital ou quando ocorrerem os seguintes eventos: alienação do ativo
reavaliado, sob qualquer forma; depreciação, amortização ou exaustão;
baixa por perecimento; transferência do ativo permanente para o ativo
circulante ou realizável a longo prazo. A legislação estabelece as
condições de tributação da reserva de reavaliação efetuada pela própria
empresa e daquela efetuada na subscrição de capital ou de yalores
mobiliários, ou na fusão, incorporação ou cisão de empresas.
No caso em análise, estamos falando da baixa total do ativo permanente
decorrente da condição de associado da Santander Brasil S/A Corretora de
Tit., CNPJ n° 49.474.463-0001-84 e da Santander S/A Corretora de Cambio e
Tit., CNPJ n° 61.510.574/0001-02 à CETIP, pela entrega do ativo (títulos
patrimoniais) em evento de cisão parcial, conforme deliberado em AGE de
30/04/2008.
A RAPT entretanto não foi transferida à SIP, permanecendo no PL das
corretoras e posteriormente incorporadas pela Santander Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários S/A.
Art. 440 do RIR/99 § único
Art. 440. A contrapartida do aumento do valor de bens do ativo em virtude de
reavaliação na fusão, incorporação ou cisão não será computada para determinar o lucro
real enquanto mantida em reserva de reavaliação na sociedade resultante da fusão ou
incorporação, na sociedade cindida ou em uma ou mais das sociedades resultantes da
cisão (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 37).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Parágrafo único. O valor da reserva deverá ser computado na determinação do lucro
real de acordo com o disposto no § 2o do art. 434 e no art. 435 (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 37, parágrafo único).
Do tratamento fiscal da RATP:
Art. 4o da Lei n° 9.959 de 2000: A contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da
pessoa jurídica somente poderá ser computada em conta de resultado ou na
determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido quando ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado.
Sobre a matéria/estabelece também o art. 435 do RIR/99, abaixo transcrito:
Art. 435 do RIR/99. O valor da reserva referida no artigo anterior será computado na
determinação do lucro real (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 35, § 1°, Decreto Lei n°
1.730, de 1979, art. 1 °, inciso VI):
I - no período de apuração em que for utilizado para aumento do capital social, no
montante capitalizado, ressalvado o disposto no artigo seguinte; II - em cada período de
apuração, no montante do aumento do valor dos bens reavali ados que tenha sido
realizado no período, inclusive mediante:
a) alienação, sob qualquer forma;
b) depreciação, amortização ou exaustão;
c) baixa por perecimento.
Com a aprovação da desmutualização da CETIP em 29 de maio de 2008,
com efeitos a par tir de 1° de julho de 2008, os TÍTULOS PATRIMONIAIS da
CETIP ASSOCIAÇÃO devem ser baixados, para a escrituração do novo ativo
recebido em devolução de patrimônio, as ações da CETIP.
Tal fato enseja a realização da RATP dos 03 (três) títulos patrimoniais da
CETIP, na San tander Brasil S/A Corretora de Tit., CNPJ n° 49.474.463/0001-
84 e na Santander S/A Cor retora de Câmbio e Tit., CNPJ n°
61.510.574/0001-02, visto que estes ativos que ensejam a manutenção da
RATP nas Corretoras deixaram de existir e já não são mais mantidos em
operação nem nas Corretoras, nem na pessoa jurídica, no caso a SIP, que os
recebeu em transferência de patrimônio em evento de cisão parcial.
7. DAS INFRAÇÕES APURADAS
Intimado a comprovar o custo de aquisição dos 3 títulos patrimoniais o
contribuinte
apresentou
resposta
informando
não
possuir
tais
comprovantes. Apresentou, também, balancetes contábeis de alguns meses
dos anos 2005 a 2008 onde afirma que os registros contábeis da conta do
Ativo Permanente - Títulos Patrimoniais (Cosif 214.10.30.1) estão a maior
com relação ao registrado no PL na conta de Reserva de Atualização dos
Títulos (Cosif 613.70.00-9) o que sugeriria um provável custo de aquisição
dos títulos. Da leitura destes balancetes percebe-se o que foi alegado pelo
contribuinte, mas percebe-se também que a conta de reserva de
atualização de títulos já possuía valores de atualização do título CETIP no
primeiro balancete apresentado (jun/2005) o que indica que os títulos
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

foram provável mente contabilizados inicialmente pelo valor de R$
41.949,02 (R$ 11.500,00 no CNPJ n° 61.510.574/0001-02 e R$ 30.449,02 no
CNPJ n° 49.474.463/0001-84), os quais o contribuinte não comprovou o
custo de aquisição, nem mesmo a data de aquisição dos mesmos. Não foi
possível nem a verificação de possíveis atualizações monetárias permitidas
até 31 de dezembro de 1995 (quando foi extinta a correção pela Lei n°
9.249/95), pelos índices oficiais de correção do balanço.
O contribuinte informou também não possuir um demonstrativo das
atualizações efetuadas nos títulos da CETIP e que o valor utilizado para o
evento da cisão parcial da Santander S.A. Corretora de Cambio e Títulos
CNPJ n° 61.510.474/0001-02 e no evento cisão parcial da Santander Brasil
S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ n° 49.474-463/0001-84
na data de 30/04/2008 foi o valor contábil registrados nestas duas
companhias, ou seja R$ 291.202,51 referente a 1 título na primeira
empresa e R$ 582.405,02 referente a 2 títulos na segunda empresa.
Desta forma esta fiscalização utilizou os valores da Reserva de Atualização
dos Títulos Patrimoniais CETIP – RATP, conta Cosif 6.1.3.70.00-9, constantes
da Balanço Patrimonial levantado nas corretoras na data da cisão.
Seguindo as determinações do COSIF – Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional, o título patrimonial foi contabilizado na conta
2.1.4.10.30-1, e as atualizações patrimoniais da CETIP associação na conta
6. 1.3.70.00-9.
Em 30 de abril de 2008, portanto antes da desmutualização da Associação
Civil - CETIP, os contribuintes procederam à entrega de seus títulos
patrimoniais da CETIP à Santander Investimento em Participações pelo
valor de R$ 873.607,53, sem transferência da RATP.
A baixa dos títulos patrimoniais CETIP, com o evento da desmutualização,
enseja a realização da RESERVA DE ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL, nestas
empresas conforme já demonstrado. O valor desta RESERVA DE
ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL deverá ser adicionado ao lucro líquido na
apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL, no ano-calendário
2008.
Pelo Termo de Intimação Fiscal n° 02, de 12/04/2013, os contribuintes
foram intimados a informar, se com a cisão parcial dos títulos patrimoniais
à SANTANDER INVESTIMEN TO EM PARTICIPAÇÕES, em 30 de abril de 2008,
foi efetivada a realização da reserva de atualização do título patrimonial
CETIP e se a referida receita foi adicionada na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
Em resposta, datada de 23/04/2013, o contribuinte informou que o valor da
reserva de atualização do título patrimonial CETIP, não foi adicionado nem
na apuração do lucro líquido, nem à base de cálculo da CSLL.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Infração 01: FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO REAL/BASE DE CÁLCULO DA CSLL,
DO VALOR DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA RESERVA DE AVALIAÇÃO DO
TÍTULO PATRIMONIAL
Trata-se da falta de adição da realização da reserva de avaliação dos títulos
patrimoniais CETIP, por ocasião da desmutualização, realizada em 28 de
maio de 2008 e com efeitos a partir de 01 de julho de 2008, quando houve
a extinção dos títulos patrimoniais, conforme previsto no art. 440 do RIR/99
e art. 435, inciso II, alínea "c" do RIR/99.
O enquadramento legal, consta dos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL.
a) Santander Brasil S/A Corretora de Títulos – CNPJ no 49.474.463/0001-84
(...)
b) Santander S/A Corretora Câmbio e Títulos – CNPJ no 61.510.574/0001-02

(...)
Inconformada com a exigência, da qual foi cientificada em 13/08/2013 – fls. 144, a
Interessada apresentou, em 11/09/2013, a impugnação de fls. 166/188, instruída
com os documentos de fls. 189/227, alegando, em síntese, o seguinte:

Inocorrência de extinção da CETIP em razão de sua desmutualização –
Possibilidade de cisão parcial de uma associação civil e posterior
incorporação por uma sociedade de ações, em face do disposto no art. 2.033
do Código Civil –– Inocorrência de devolução dos ttítulos patrimoniaisaos
associados, mas mera reclassificação de ativos ou, quando muito, permuta –
Inexistência de ganho tributável no momento da transformação dos títulos
patrimoniais em ações
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39


Inocorrência de realização da reserva de atualização do título patrimonial
constituída com base na Portaria MF no 785/1977 – Inocorrência da hipótese
de baixa do título por perecimento, no caso da operação de desmutualização
– Não incidência de IRPJ e CSLL sobre as reservas não realizadas, em razão do disposto
de mora sobre multa – Violação do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996

A 15a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, com a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁ VEL. SÚMULA CARF
No 118 (VINCULANTE).
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O que ficou decidido em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, no
tocante à tributação do ganho de capital auferido na desmutualização de
entidades sem fins lucrativos, aplica-se também a contribuição social sobre o
lucro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
(VINCULANTE).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 268/295) pugnando pelo seu provimento nos seguintes termos:

(...) II - PRELIMINARMENTE
II.l. Nulidade do Acórdão Recorrido por Ofensa ao Direito de Defesa - Omissões
Sobre Argumentos Trazidos na Impugnação
(...)Desse modo, a DRJ, ao não enfrentar todas as alegações desenvolvidas pela
ora Recorrente em sua Impugnação capazes de, em tese, invalidar a conclusão da
autuação, incorre na ofensa ao direito de defesa, em razão da falta de
fundamentação da decisão, tal como prescrita no § Io do artigo 489 da Lei n°
13.105/2015 ("Código de Processo Civil" ou "CPC"), cuja aplicação ao processo
administrativo se dá de forma supletiva e subsidiária, nos termos do artigo 15 do
mesmo diploma legal, bem como no artigo 311 do Decreto n° 70.235/72.
Passa-se, portanto, a elencar os argumentos suscitados na Impugnação que
deveriam ter sido analisados pela E. DRJ, mas que foram omitidos pelo acórdão
recorrido, em evidente cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Omissão sobre argumentos trazidos pela Recorrente no tópico da Impugnação
("Da Impossibilidade de Aplicação da Realização da Reserva por "Baixa por
Perecimento")
(...)Ora, ao decidir a lide, o julgador não pode desconsiderar quaisquer das razões
trazidas pelo contribuinte para a desconstituição do auto de infração lavrado,
como se autossuficiente fosse. Deve haver, ao menos, a manifestação de juízo de
valor próprio a respeito dos argumentos de defesa expostos na Impugnação, sob
o risco de evidente cerceamento do direito de defesa.
Não se verifica da decisão recorrida, deste modo, o efetivo e indispensável cotejo
entre a acusação da Autoridade Fiscal e as alegações da Recorrente.
Diante de tais razões, é evidente que o acórdão recorrido padece de vícios que o
maculam de nulidade insanável, cujo reconhecimento por este E. CARF se faz
necessário. Mas não é só.
Omissão sobre argumentos trazidos pela Recorrente no da Impugnação ("Da
inexistência de disponibilidade passível de tributação no mês de julho de 2008")
Isto porque, ainda que o entendimento da Fiscalização (fundamentado na Solução
de Consulta Cosit n° 10/2007) e da DRJ (fundamentado na referida Solução de
Consulta e na Súmula Carf n° 108) estivesse correto, e no momento da
transformação em ações a atualização do valor dos títulos pelo regime jurídico da
equivalência patrimonial representasse ganho de capital, é certo que essa
tributação jamais poderia ter ocorrido em julho de 2008.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Deveras, no momento da desmutualização da CETIP Associação esse ganho não
foi realizado. Em outras palavras, nesta data não ocorre a efetiva disponibilidade
econômica passível de ser tributada, a qual acontece apenas nas datas em que as
ações são vendidas.
De fato, caso se entenda que no momento da desmutualização da CETIP
Associação ocorreu a devolução de patrimônio, que representaria um acréscimo
patrimonial à Recorrente, o que se admite apenas a título de argumentação, certo
é que esse acréscimo só poderia ser tributado guando de eventual venda, pela
Recorrente, dessas ações, pois apenas nesse momento é que se poderia falar em
disponibilidade de qualquer riqueza.
Referido entendimento encontra respaldo em diversos pontos arguidos em sede
de Impugnação, sobre os quais a E. DRJ restou omissa, quais sejam: (...)
Nenhum destes pontos/argumentos foi objeto de análise pela I. Delegacia de
Julgamento, que sequer enfrentou o tema, incorrendo em evidente omissão e
consequente preterição ao direito de defesa da Recorrente, vício que deve
necessariamente ser suprimido por este C. CARF. É o que se reque
III - DO MÉRITO
Na remota hipótese de superação das questões preliminares anteriormente
aventadas, o que se alega apenas e tão somente a título argumentativo, ainda
assim os autos de infração originários do presente processo administrativo devem
ser cancelados, em virtude das razões de mérito a seguir expostas. É o que se
passará a demonstrar.
III.l. Da Desmutualização da CETIP - Da Inocorrência de "Realização da Reserva
de Atualização" e Extinção dos Títulos Patrimoniais
(...)Deste modo, os princípios aludidos pela Fiscalização foram integralmente
respeitados pela Recorrente, uma vez que a reserva foi devidamente mantida
quando da desmutualização da CETIP, já que não ocorreu, neste momento,
qualquer evento que determinasse a sua realização (princípio da neutralidade), e
os ativos que deram origem à RATP continuaram a existir (princípio da
continuidade).
Desta feita, demonstrado que o pressuposto da devolução do patrimônio está
ausente, impossível a conclusão de realização da reserva pelo simples fato de que
a associação que deu causa ao ativo permaneceu ativa após a transformação em
sociedade empresária e o título patrimonial foi apenas substituído pelas ações da
CETIP S/A. Logo, não há extinção, o que demonstra, por consequência, ser
descabido o entendimento do Sr. Agente Fiscal no sentido de que teria ocorrido a
realização da RATP em razão da "baixa por perecimento", ponto que sequer foi
enfrentado pela DRJ, como já abordado em sede de preliminar do presente
Recurso Voluntário.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

III.2. Da Impossibilidade de Aplicação da Realização da Reserva por "Baixa por
Perecimento"
Diante de todo o exposto, nítido o equívoco incorrido pela Autoridade Fiscal, ao
determinar a suposta ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, no que tange
aos aspectos material e temporal destes tributos, o que sequer foi analisado pela
DRJ, razão pela qual o Acórdão n° 12-115.722 deve ser anulado, e caso assim não
se entenda, o que se alega a título argumentativo, reformado, com o consequente
cancelamento dos autos de infração que originários do presente processo
administrativo.
Pontue-se, ainda, que tal erro fica mais evidente quando se verifica que não
houve disponibilidade passível de tributação no mês de julho de 2008, data da
desmutualização, ponto que também não foi analisado pela DRJ. É o que se passa
a demonstrar.
III.3. Da Inexistência de Disponibilidade Passível de Tributação no Mês de Julho
de 2008
Caso não entenda este C. Colegiado que a ausência de apreciação de grande parte
dos argumentos arguidos pela Recorrente no presente tópico da Impugnação não
constitui motivo suficiente para que se reconheça a nulidade do acórdão
recorrido, o que se alega apenas para argumentar, tendo sido demonstrado que o
artigo 435, inciso II, alínea "c" é inaplicável ao presente caso, a Recorrente passará
a esclarecer que no momento da desmutualização não auferiu qualquer
rendimento passível de tributação, motivo pelo qual não há que se falar em
incidência do IRPJ e da CSLL em julho de 2008, como equivocadamente entendeu
a Fiscalização
(...) Frisa-se que, para a constituição por completo do fato gerador do imposto de
renda, deve ser identificado o momento em que ocorre a disponibilidade
econômica e jurídica ao contribuinte.
No presente caso, além da inobservância ao aspecto material deste tributo, a
Autoridade Administrativa também não se atentou ao seu
aspecto temporal, uma vez que a reserva de atualização apenas poderia ser
tributada quando da efetiva alienação desse ativo, na forma do já citado artigo
435, inciso II, alínea "a" do RIR/99.
Desta forma, por todas as razões expostas e diante da inexistência de
disponibilidade econômica e jurídica de renda em julho de 2008, é indevida a
incidência do IRPJ e da CSLL no momento da desmutualização da Cetip
Associação, razão pela qual o acórdão prolatado pela DR] merece ser reformado
integralmente por esse E. CARF, com o consequente cancelamento dos autos de
infração originários do presente processo administrativo.
IV - DO PEDIDO

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Ante o exposto, requer-se a esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário,
para que seja reformado o acórdão prolatado pela Delegacia de Julgamento, com
o consequente cancelamento dos autos de infração originários do presente
processo administrativo, seja pelas preliminares, seja pelas razões de mérito.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.

Da Preliminar de Nulidade do Acórdão Recorrido por Omissão sobre argumentos trazidos pela
Recorrente no tópico da Impugnação ("Da Impossibilidade de Aplicação da Realização da
Reserva por "Baixa por Perecimento")

O recorrente suscitou Preliminar de Nulidade do Acórdão Recorrido por Ofensa ao
Direito de Defesa - Omissões Sobre Argumentos Trazidos na Impugnação sobre a impossibilidade de
aplicação da realização da reserva por baixa por perecimento, nos seguintes termos:

Omissão sobre argumentos trazidos pela Recorrente no tópico da Impugnação
("Da Impossibilidade de Aplicação da Realização da Reserva por "Baixa por
Perecimento")
No que concerne às alegações aduzidas neste tópico da Impugnação, a DRJ
limitou-se a afirmar que:
"Nem cabe mais, a esta altura, questionar se houve ou não realização da reserva
de atualização dos títulos patrimoniais dessas entidades, estando encerrado
qualquer debate sobre a eventual ocorrência de ganho tributável ou mesmo
sobre a incidência do art. 17 da Lei n° 9.532, de 10/12/1997, neste tipo de
operação.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Correta, portanto, a exigência fiscal, no tocante ao IRPJ e à CSLL." (fl. 26 do
acórdão recorrido - g.n.)
Ao assim se pronunciar, contudo, fato é que a Delegacia de Julgamento deixou de
se manifestar sobre importantes argumentos constantes da Impugnação, os quais
demonstram
exatamente
o oposto, ou seja,
que
no
momento da
desmutualização, certamente não ocorreu à realização fiscal da RATP, conforme
fez crer a Autoridade Fiscal ao fundamentar a autuação no artigo 435, inciso II,
alínea "c" do RIR/99, motivo pelo qual não há que se falar que teria ocorrido a
realização da RATP em razão da "baixa por perecimento".
Em suma, a Recorrente destacou que não poderia perder de vista que os títulos
patrimoniais da CETIP Associação, transformados em ações da CETIP S/A, eram
ativos incorpóreos desprovidos de qualquer materialidade a ser destruída ou
perdida, ou seja, não perecem enquanto a entidade que lhe dá suporte
permanece ativa. Logo, não perece o direito, quando não perece o seu objeto.
Desta forma, evidenciou-se o não enquadramento dos títulos patrimoniais no
conceito de bens passíveis de perecimento (conceito que sequer foi analisado
pela DRJ, o que é imprescindível para o deslinde da causa), sendo impossível a
pretendida baixa por esta razão. Diante disso, deveria ser afastada a aplicação do
artigo 435, inciso II, alínea "c", imputada pela Fiscalização no presente caso, na
medida em que não houve subsunção do fato à norma
Ainda, demonstrou-se que apenas a hipótese de "alienação" poderia implicar em
eventual tributação, já que todas as demais hipóteses previstas no artigo 435 do
RIR/99 não guardam relação com o caso em apreço. Sendo assim, a realização da
RATP somente poderia ser passível de tributação no momento da alienação das
ações da CETIP, na forma prevista no artigo 440, parágrafo único, combinado com
o artigo 435, inciso II, alínea "a", do RIR/99, e não nos termos da alínea "c" desse
artigo, como pretendeu a Fiscalização.
Entretanto, a DRJ furta-se de analisar tais argumentos aduzidos pela Recorrente,
alegando que "nem cabe mais, a esta altura, questionar se houve ou não
realização da reserva de atualização dos títulos patrimoniais dessas
entidades"r(fl. 26 do acórdão recorrido - g.n.).
Ora, ao decidir a lide, o julgador não pode desconsiderar quaisquer das razões
trazidas pelo contribuinte para a desconstituição do auto de infração lavrado,
como se autossuficiente fosse. Deve haver, ao menos, a manifestação de juízo de
valor próprio a respeito dos argumentos de defesa expostos na Impugnação, sob
o risco de evidente cerceamento do direito de defesa.
Não se verifica da decisão recorrida, deste modo, o efetivo e indispensável cotejo
entre a acusação da Autoridade Fiscal e as alegações da Recorrente.
Diante de tais razões, é evidente que o acórdão recorrido padece de vícios que o
maculam de nulidade insanável, cujo reconhecimento por este E. CARF se faz
necessário. Mas não é só.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Após analisar os argumentos acima transcritos, entende-se que a preliminar deve
ser rejeitada.
Vale destacar que além da questão suscitada ser confundida com o mérito a ser
analisado em tópico específico, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes devendo responder apenas às questões que são relevantes e capazes de
lastrear a sua decisão, não sendo necessário que responda a todas as alegações da parte,
sobretudo quando formou a sua convicção e a fundamentou.
No caso concreto, segundo a DRJ, tem-se que a controvérsia gira em torno do fato
da companhia Santander S.A. Corretora de Câmbio e Títulos (CNPJ 61.510.574/0001-02), que era
detentora de um título patrimonial da CETIP, ter deixado de oferecer à tributação o ganho de
capital auferido em decorrência da desmutualização daquela entidade.
Por um lado, a Fiscalização entende que, com a efetivação da desmutualização,
houve a devolução do capital da referida associada. Sendo assim, a diferença entre o valor
devolvido e o custo de aquisição do título patrimonial teria ficado sujeita à incidência do IRPJ e da
CSLL, nos termos do art. 17 da Lei no 9.532, de 10/12/1997.
A Interessada, por sua vez, na condição de sucessora da Santander S.A. Corretora de
Câmbio e Títulos, contesta a exigência fiscal, alegando que a desmutualização em comento não
acarretou a devolução do capital da referida companhia, tendo ocorrido, no caso, mera
reclassificação de ativos ou, quando muito, permuta e, portanto, a tributação apenas ocorreria
quando da venda das ações com eventual ganho de capital.
Assim, na oportunidade do julgamento de mérito na primeira instância houve a
confirmação do entendimento da fiscalização no que diz respeito a manutenção do mérito da
exigência com a aplicação da Súmula CARF 118 a seguir transcrita:

SÚMULA CARF no 118 Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica
domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de
capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins
lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.

Isso porque a DRJ entendeu que o fato gerador do tributo se deu com a
desmutualização quando a “CETIP Associação” se tornou uma “entidade com fins lucrativos
(empresarial)”, oportunidade em que se afigurou devolução de capital, atraindo a aplicação do art.
17 da Lei no 9.532, de 1997 em que haveria a incidência do imposto de renda sobre a diferença
entre o valor nominal das ações (da sociedade) recebidas pelos associados (sociedades corretoras)
e o custo de aquisição das cotas ou frações ideais representativo do patrimônio segregado das
bolsas de valores.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Portanto, nesse contexto, como a DRJ partiu da premissa que houve a devolução
dos títulos associativos, não entendeu a operação como a recorrente de que houve uma mera
reclassificação transformando os títulos em ações na forma prevista no artigo 440, parágrafo
único, combinado com o artigo 435, inciso II, alínea "a", do RIR/99, e não nos termos da alínea "c"
na visão da fiscalização. Logo, na análise da DRJ seria irrelevante, questionar se houve ou não
realização da reserva de atualização dos títulos patrimoniais dessas entidades, uma vez que a
realização teria ocorrido com a desmutualização e não no momento da venda das ações.
Nesse contexto, a DRJ ao afirmar, (...)Nem cabe mais, a esta altura, questionar se houve ou
não realização da reserva de atualização dos títulos patrimoniais dessas entidades, estando encerrado qualquer
debate sobre a eventual ocorrência de ganho tributável ou mesmo sobre a incidência do art. 17 da Lei n° 9.532, de
10/12/1997, neste tipo de operação. Correta, portanto, a exigência fiscal, no tocante ao IRPJ e à CSLL."(...) apenas
corroborou o seu entendimento que a hipótese tributária ao caso concreto teria ocorrido com a
realização fiscal da RATP nos termos do artigo 435, inciso II, alínea "c" do RIR/99.
Por fim, conclui-se que não houve prejuízo ao direito de defesa e foi preservado o
contraditório pleno ao recorrente, razão pela qual não houve vício a ponto de atrair a nulidade
garantindo-se assim ao recorrente o contraditório e ampla defesa. Assim, não se verifica as
hipóteses do artigo 59, II do Decreto Lei 70235/72, in verbis:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Pelos argumentos acima expostos, rejeito a preliminar de nulidade.

Da preliminar de nulidade por Omissão sobre argumentos trazidos pela Recorrente no da
Impugnação ("Da inexistência de disponibilidade passível de tributação no mês de julho de
2008")
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

A recorrente também suscitou preliminar de nulidade por Omissão sobre
argumentos trazidos pela Recorrente no momento da Impugnação, sustentando cerceamento do
direito de defesa em razão da falta de manifestação sobre a inexistência de disponibilidade
passível de tributação no mês de julho de 2008, nos seguintes termos:

Omissão sobre argumentos trazidos pela Recorrente no da Impugnação ("Da
inexistência de disponibilidade passível de tributação no mês de julho de 2008")
No que concerne às alegações aduzidas neste tópico da Impugnação, a DRJ sequer
faz qualquer menção no acórdão recorrido.
Mais uma vez, a DRJ deixou de se manifestar sobre importantes argumentos
constantes da Impugnação, os quais demonstram que no momento da
desmutualização a Recorrente não auferiu qualquer rendimento passível de
tributação, motivo pelo qual não há que se falar em incidência do IRPJ e da CSLL
em julho de 2008.
Isto porque, ainda que o entendimento da Fiscalização (fundamentado na Solução
de Consulta Cosit n° 10/2007) e da DRJ (fundamentado na referida Solução de
Consulta e na Súmula Carf n° 108) estivesse correto, e no momento da
transformação em ações a atualização do valor dos títulos pelo regime jurídico da
equivalência patrimonial representasse ganho de capital, é certo que essa
tributação jamais poderia ter ocorrido em julho de 2008.
Deveras, no momento da desmutualização da CETIP Associação esse ganho não
foi realizado. Em outras palavras, nesta data não ocorre a efetiva disponibilidade
econômica passível de ser tributada, a qual acontece apenas nas datas em que as
ações são vendidas.
De fato, caso se entenda que no momento da desmutualização da CETIP
Associação ocorreu a devolução de patrimônio, que representaria um acréscimo
patrimonial à Recorrente, o que se admite apenas a título de argumentação, certo
é que esse acréscimo só poderia ser tributado guando de eventual venda, pela
Recorrente, dessas ações, pois apenas nesse momento é que se poderia falar em
disponibilidade de qualquer riqueza.
(...)Nenhum destes pontos/argumentos foi objeto de análise pela I. Delegacia de
Julgamento, que sequer enfrentou o tema, incorrendo em evidente omissão e
consequente preterição ao direito de defesa da Recorrente, vício que deve
necessariamente ser suprimido por este C. CARF. É o que se requer.

Após analisar os argumentos acima transcritos, entende-se que a preliminar deve
ser rejeitada.
Vale destacar que além da questão suscitada ser confundida com o mérito a ser
analisado em tópico específico, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

suscitadas pelas partes devendo responder apenas às questões que são relevantes e capazes de
lastrear a sua decisão, não sendo necessário que responda a todas as alegações da parte,
sobretudo quando formou a sua convicção e a fundamentou.
No caso concreto, segundo a DRJ se pronunciou sobre o tema às e-fls. 240

Infração 01: FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO REAL/BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DO
VALOR DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA RESERVA DE AVALIAÇÃO DO TÍTULO
PATRIMONIAL
Trata-se da falta de adição da realização da reserva de avaliação dos títulos
patrimoniais CETIP, por ocasião da desmutualização, realizada em 28 de maio de
2008 e com efeitos a partir de 01 de julho de 2008, quando houve a extinção dos
títulos patrimoniais, conforme previsto no art. 440 do RIR/99 e art. 435, inciso II,
alínea "c" do RIR/99.

Assim, resta claro que o inconformismo do recorrente se deu mais uma vez por uma
consequência da análise do mérito e da avaliação dos fatos dissonantes do seu entendimento e não por
qualquer omissão propriamente dita, e não é porque a DRJ se manifestou contrário ao entendimento do
contribuinte que ela deixou de se manifestar.
Ressalta-se que a fiscalização entendeu que houve o acréscimo patrimonial no momento da
desmutualização da CETIP Associação, oportunidade em que ocorreu a devolução de patrimônio e, o fato
da recorrente entender que tal acréscimo só poderia ser tributado guando de eventual venda, pela
Recorrente, dessas ações, pois apenas nesse momento é que se poderia falar em disponibilidade de
qualquer riqueza, não importa qualquer nulidade.
Por fim, conclui-se que não houve prejuízo ao direito de defesa e foi preservado o
contraditório pleno ao recorrente, razão pela qual não houve vício a ponto de atrair a nulidade
garantindo-se assim ao recorrente o contraditório e ampla defesa. Assim, não se verifica as
hipóteses do artigo 59, II do Decreto Lei 70235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Pelos argumentos acima expostos, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, conforme relatório, trata-se de Autos de Infração de
fls. 139/150, lavrados contra a Interessada em cumprimento ao previsto nos Registros de
Procedimento Fiscal (RPF) n° 08.1.66.00-2011-00485-5 e 08.1.66.00-2013-530-1, relativos ao ano-
calendário 2008, na condição de sucessora da companhia Santander S.A. Corretora de Câmbio e
Títulos (CNPJ 61.510.574/0001-02), para exigência do crédito tributário abaixo discriminado:

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ ........................................... R$ 45.173,41
Juros de mora (calculados até (08/2013) ................................................ R$ 19.067,70
Multa de ofício (75%) .............................................................................. R$ 33.880,06
TOTAL ..................................................................................................... R$ 98.121,17
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL .....................................R$ 27.104,05
Juros de mora (calculados até (08/2013) ................................................. R$ 11.440,62
Multa de ofício (75%) .............................................................................. R$ 20.328,04
TOTAL ...................................................................................................... R$ 58.872,71

Segundo o Termo de Verificação de fls. 127/138, a autoridade fiscal verificou a
incidência de IRPJ e CSLL por ocasião da entrega de 3 Títulos da CETIP, pela Santander Brasil S/A
Corretora de Tít., CNPJ n° 49.474.463/0001-84 e Santander S/A Corretora de Cambio e Tit., CNPJ
n° 61.510.574/0001-02, posteriormente incorporadas pela SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E
VALORES MOBILIARIOS S/A, em 30/03/2010, quando do aumento de capital da SIP – Santander
Investimentos em Participações CNPJ n° 02.736.455/0001-03, pelo evento da cisão parcial,
conforme deliberado em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2008.
No caso concreto, segundo a DRJ, tem-se que a controvérsia gira em torno do fato
da companhia Santander S.A. Corretora de Câmbio e Títulos (CNPJ 61.510.574/0001-02), que era
detentora de um título patrimonial da CETIP, ter deixado de oferecer à tributação o ganho de
capital auferido em decorrência da desmutualização daquela entidade.
Por um lado, a Fiscalização entende que, com a efetivação da desmutualização,
houve a devolução do capital da referida associada. Sendo assim, a diferença entre o valor
devolvido e o custo de aquisição do título patrimonial teria ficado sujeita à incidência do IRPJ e da
CSLL, nos termos do art. 17 da Lei no 9.532, de 10/12/1997 no ano calendário de 2008.
A Interessada, por sua vez, na condição de sucessora da Santander S.A. Corretora de
Câmbio e Títulos, contesta a exigência fiscal, alegando que a desmutualização em comento não
acarretou a devolução do capital da referida companhia, tendo ocorrido, no caso, mera
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

reclassificação de ativos ou, quando muito, permuta e, portanto, a tributação apenas ocorreria
quando da venda das ações com eventual ganho de capital e contestou os fundamentos do
Acórdão recorrido na divisão de três tópicos que serão analisados a seguir de forma separada.
Da Desmutualização da CETIP - Da Inocorrência de "Realização da Reserva de Atualização" e Extinção dos
Títulos Patrimoniais

No que diz respeito a Desmutualização da CETIP e, portanto, da suposta Inocorrência de
"Realização da Reserva de Atualização" e Extinção dos Títulos Patrimoniais, o contribuinte sustentou em
seu Recurso Voluntário o seguinte:

III.l. Da Desmutualização da CETIP - Da Inocorrência de "Realização da Reserva
de Atualização" e Extinção dos Títulos Patrimoniais
Conforme consignado no próprio TVF, a Recorrente deliberou em Assembleia
Geral Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2008, a entrega de 01 (um) título
patrimonial da CETIP por meio de cisão parcial, pelo valor contábil de R$
291.202,51, quando do aumento de capital da Santander Investimento em
Participações ("SIP"), inscrita no CNPJ/ME n° 02.736.455/0001-03, sem a
transferência da correspondente RATP, verbis:
(...)Diante deste cenário, entendeu a Autoridade Fiscal que, no momento da
desmutualização da CETIP, o ativo correspondente ao Título Patrimonial deveria
ter sido baixado dos registros contábeis da Santander Investimentos em
Participações para a escrituração das ações recebidas em "devolução de
patrimônio” Ainda, em razão da suposta extinção do título patrimonial, a RATP
registrada na contabilidade da Recorrente deveria ter sido adicionada ao lucro
líquido para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Confira-se:
(...)O fundamento legal utilizado pelo Sr. Agente Fiscal para embasar essa
pretensa tributação foram os artigos 440, parágrafo único e 435, inciso II, alínea
"c" ambos do RIR/99, que tratam sobre as hipóteses de realização da reserva de
reavaliação.
Ocorre que, conforme já demonstrado pela Recorrente em sede de Impugnação, a
tributação da reserva de atualização no momento da desmutualização está
manifestamente equivocada, pois tal procedimento não importou na alteração
patrimonial das empresas envolvidas ou na extinção dos ativos contabilizados.
Isto porque, em AGE realizada em 29/05/2008, os acionistas da CETIP Associação
deliberaram que suas atividades passariam a ser exercidas na forma de sociedade
anônima. Operacionalmente, ocorreu a cisão parcial da CETIP Associação e a
subsequente incorporação da parcela cindida pela nova sociedade, que passou a
realizar as atividades operacionais anteriormente desenvolvidas por essa
associação: a CETIP S/A.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

(...)Em razão das reestruturações societárias, o título patrimonial da CETIP
Associação teve sua natureza alterada para ações da CETIP S/A, conforme
previamente deliberado pela CETIP Associação, em operação denominada
desmutualização. Ou seja, o ativo original permaneceu o mesmo, mas com nova
natureza, não houve perda/perecimento nesse ato.
No entanto, na visão do Fisco a operação de desmutualização não foi mera
transformação do ativo, mas: (i) a extinção da CETIP Associação, o que
justificaria a suposta devolução do patrimônio investido e a consequente
tributação da reserva de atualização; e (iija criação da sociedade anônima CETIP
S/A.
Da análise da decisão recorrida, nota-se que a DRJ também se posicionou nesse
sentido, valendo-se para tanto da Solução de Consulta Cosit n° 10/2007 (fls.
10/23 do acórdão recorrido). Dentre as conclusões da referida Solução de
Consulta, entendeu-se que a operação de desmutualização: (i) configura uma
devolução de capital, razão pela qual se aplicaria o artigo 17 da Lei n° 9.532/97;
bem como (ii) encontra-se obstáculo insuperável na norma do artigo 61 do
Código Civil (Lei n° 10.406/2002), na medida em que tal dispositivo vedaria a
destinação de qualquer parcela do patrimônio de associações a entes com
finalidade lucrativa (fl. 23 do acórdão recorrido).
Todavia, o entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal e pela DRJ
claramente não é a hipótese dos autos. Senão vejamos.
Na realidade, no presente caso, está-se diante de uma transformação do título
patrimonial da CETIP Associação em ação, a qual decorreu de operação societária
de cisão parcial da associação civil e posterior incorporação por uma sociedade
por ações, operação expressamente prevista pelo artigo 2.033 do Código Civil de
2002.
Vale notar ainda que o artigo 44 do Código Civil trata as associações como
pessoas jurídicas e que o já citado artigo 2.033 do Código Civil prevê
expressamente que as pessoas jurídicas (dentre elas, obviamente, as associações)
podem ser objeto de cisão.
Ora, que outro motivo o Código Civil teria para fazer alusão expressa às
associações como pessoas jurídicas e à possibilidade de cisão das pessoas jurídicas
se a cisão das associações não fosse permitida? A lei, como se sabe, não possui
palavras inúteis, este é princípio basilar da hermenêutica jurídica, de modo que,
diante da dicção do supracitado artigo 2.033 do referido Código, forçoso concluir
pela autorização para que tais institutos sejam aplicados também às associações.
(...)A suposta extinção da CETIP Associação, portanto, não ocorreu nem de fato,
haja vista que nenhum associado foi convocado para receber seus ativos de volta,
nem de direito, pois o que ocorreu foi a cisão parcial da CETIP Associação com a
posterior incorporação do patrimônio cindido pela CETIP S/A, do que se infere que
nem mesmo em enfoque estritamente jurídico poder-se-ia falar em uma
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

devolução virtual desses valores, que implicaria na suposta realização da reserva
de atualização.
A partir das supracitadas disposições do Código Civil e de suas respectivas
consequências, fica claro que não pode ser acolhida a alegação de que a CETIP
Associação teria deixado de existir e, portanto, os respectivos títulos estariam
extintos.
Ademais, diferentemente do que fora exposto na Solução de Consulta Cosit n°
10/2007, utilizada nas razões de decidir da DRJ, no caso da desmutualização da
CETIP Associação, houve uma transformação de associação em sociedade
empresária, e não a dissolução tratada no artigo 61 do Código Civil.
(...)Porém, como já mencionado em sede de Impugnação e reafirmado por meio
do presente Recurso Voluntário, não tendo ocorrido a extinção da CETIP
Associação, não há que se falar em extinção dos títulos respectivos, tampouco
em "devolução" do patrimônio que justifique as alegações equivocadas da
Fiscalização quanto a realização da referida reserva, corroboradas pela DRJ.
Isto porque, na linha do já demonstrado, a operação de desmutualização implica
mera reclassificação de um ativo ou, quando muito, uma permuta de ativos, pela
qual um determinado bem (título) é transformado em outro de igual valor
(ações). Não há dúvidas de que inexiste devolução de patrimônio, tal como não
ocorre extinção dos ativos. O que ocorreu foi a simples substituição do título pela
ação, ou seja, o ativo nunca deixou de existir (não há perecimento).
Desta feita, demonstrado que o pressuposto da devolução do patrimônio está
ausente, impossível a conclusão de realização da reserva pelo simples fato de que
a associação que deu causa ao ativo permaneceu ativa após a transformação em
sociedade empresária e o título patrimonial foi apenas substituído pelas ações da
CETIP S/A. Logo, não há extinção, o que demonstra, por consequência, ser
descabido o entendimento do Sr. Agente Fiscal no sentido de que teria ocorrido a
realização da RATP em razão da "baixa por perecimento", ponto que sequer foi
enfrentado pela DRJ, como já abordado em sede de preliminar do presente
Recurso Voluntário.
Pois bem, entendo que a fiscalização andou bem em sua análise, isso porque a
recorrente, com os eventos de incorporação e cisão, passou a ser titular de três quotas
patrimoniais de associação “Cetip Associação” que foi convertida em uma sociedade com fins
lucrativos, a Cetip S/A, na qual cada associado subscreveria um determinado número de ações.
Assim, segundo a Fiscalização, os associados passaram a deter ações da sociedade
anônima mediante recursos provenientes da devolução de patrimônio da extinta “Cetip
Associação”, portanto haveria o acréscimo patrimonial gerado no ato da devolução em face da
desmutualização, em face da diferença entre o valor recebido a título de restituição do patrimônio
da “Cetip Associação” e o valor nominal que fora, outrora, adimplido para a integralização do
referido patrimônio.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

A recorrente, por sua vez, defende que a operação de desmutualização implica
mera reclassificação de um ativo ou, quando muito, uma permuta de ativos, pela qual um
determinado bem (título) é transformado em outro de igual valor (ações) e defende que inexiste
devolução de patrimônio, tal como não ocorre extinção dos ativos. O que teria ocorrido foi a
simples substituição do título pela ação, ou seja, o ativo nunca deixou de existir (não há
perecimento).
A questão acima em relação a desmutualização e os efeitos tributários entre os
títulos vertidos em ações ou extintos por perecimento foi enfrentada pelo Acórdão no 9101-
003.535 – 1a Turma Sessão de 4 de abril de 2018 (antes mesmo da edição da Súmula 118) da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, e por espelhar o entendimento deste relator, passa-se a
reproduzir para fazer parte da presente decisão:
(...)O recorrente pondera que não houve extinção de associação com devolução
de capital aos associados e, sim, uma cisão da associação sem fins lucrativos, cujo
patrimônio foi vertido para a sociedade resultante da cisão. Em outras palavras, o
patrimônio teria migrado da associação para a sociedade; já os antigos associados
apenas permutaram títulos patrimoniais da associação por ações da nova pessoa
jurídica.
Em primeiro lugar, não se pode admitir a tese defensiva que sustenta a realização
de cisão com a versão de parte do patrimônio da associação para uma sociedade
anônima. Registre-se que, nos termos do artigo 53 do vigente Código Civil,
"constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins
não econômicos". Essa redação mereceu a crítica que deu lugar ao Enunciado no
534 do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual "as associações podem
desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa." Vale
considerar que a finalidade institucional, sempre de índole não lucrativa, justifica
os benefícios e as vantagens que acabam redundando em aumento do patrimônio
das associações. Como é cediço, certos propósitos associativos mobilizam o Poder
Público e particulares a conceder benesses, regalias e privilégios como forma de
estímulo ou apoio à consecução dos fins que motivaram a constituição das
associações.
O Direito não admite a distribuição do patrimônio da associação aos associados, já
que as contribuições destes, bem como os benefícios e as vantagens
proporcionados por terceiros, inclusive pelo Poder Público, objetivam, em última
instância, a realização dos fins almejados pela associação. Coerentemente com tal
concepção, o artigo 61, caput, do Código Civil de 2002 prevê que, "em caso de
dissolução da associação, o remanescente do patrimônio líquido, depois de
deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais do patrimônio relativas aos
associados contribuintes, será destinado à entidade de fins não econômicos
designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes."
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Perceba-se que a lei de modo algum autoriza a destinação do remanescente do
patrimônio líquido para entidade que não tenha fins idênticos ou semelhantes ao
da associação dissolvida. Em consonância com o artigo 61, § 2o, do Código
Civil/2002, caso inexista no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no
Território, em que a associação tiver sede, instituição com fins idênticos ou
semelhantes, o que remanescer de seu patrimônio deverá ser transferido à
Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União.
À vista do regramento civil das associações, é inquestionável a proibição da versão
do patrimônio de uma associação para uma sociedade anônima, contrariamente
ao salientado no Recurso Especial. Também é inquestionável que as associações
não se sujeitam à cisão, instituto do Direito específico das sociedades. Para tal
conclusão, basta rememorar que o Livro II do Código Civil/2002 cuida do Direito
das Empresas, dividido em Títulos. Ao Título II cabem as regras referentes às
sociedades, iniciando-se com o conceito de contrato de sociedade estipulado em
seu artigo 981: "celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados." (grifei) Aqui já se verifica uma
distinção essencial: a sociedade persegue o lucro, ao passo que a associação, não.
Continuando a exploração topográfica do Título II, dividido em capítulos:
justamente o capítulo X trata da transformação, incorporação, fusão e cisão de
sociedades.
Óbvio, pois, que não há espaço à afirmação de que se aplicam as regras relativas à
cisão às associações. Por essa razão, a disciplina do parágrafo único do artigo 16
da Lei no 9.532/1997 não é aplicável às associações, conforme se depreende do
texto do mencionado dispositivo legal:
"Art. 16. Aplicam-se à entrega de bens e direitos para a formação do
patrimônio das instituições isentas as disposições do art. 23 da Lei no 9.249,
de 1995.
Parágrafo único. A transferência de bens e direitos do patrimônio das
entidades isentas para o patrimônio de outra pessoa jurídica, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, deverá ser efetuada pelo valor de sua
aquisição ou pelo valor atribuído, no caso de doação."
Segundo o artigo 44 do Código Civil em vigor, são pessoas jurídicas de direito
privado: as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas
(incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003), os partidos políticos (incluído pela Lei
no 10.825, de 22.12.2003) e as empresas individuais de responsabilidade limitada
(incluído pela Lei no 12.441, de 2011). A partir desse dispositivo legal, infere-se
que o parágrafo único do artigo 16 da Lei no 9.532/1997 não incide na
transferência de bens e direitos de entidades isentas para o patrimônio de
qualquer pessoa jurídica, uma vez que as associações não podem ser objeto de
incorporação, fusão ou cisão. Há, entretanto, pessoas jurídicas isentas que não
têm a natureza de associação. Desde que estas estejam autorizadas a se submeter
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

a operações de incorporação, fusão ou cisão, serão regidas pela regra do
parágrafo único do artigo 16 citado, quando transferirem bens e direitos para o
patrimônio de outras pessoas jurídicas, em decorrência daquelas operações,
exceto se houver norma especial que determine de outro modo.
No mesmo rumo, não se pode dizer que o artigo 2.033 do vigente Código Civil
estabelece que toda e qualquer pessoa jurídica pode realizar operação de
transformação, incorporação, cisão ou fusão, verbis:
"Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos
constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua
transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este
Código."
Definitivamente, tal dispositivo remete ao próprio Código, salvo nos casos
previstos em lei especial, os atos constitutivos das pessoas jurídicas e as
operações de transformação, incorporação, cisão ou fusão. Ora, é o próprio
Código Civil que não autoriza as associações a se submeter a tais operações.
Tratando-se das sociedades anônimas, a regulação dos atos constitutivos e das
operações de transformação, incorporação, cisão ou fusão está abarcada pela no
6.404/1976. Reiterando o que se adiantou, não há norma no Código Civil ou em
lei especial que preveja a operação de transformação, incorporação, cisão ou
fusão para associações.
O próprio conceito legal de associação permite a conclusão de que a exploração
de atividade lucrativa por pessoa jurídica que anteriormente gozava de vantagens
e benefícios por não perseguir o lucro, implica dissolução desta. Com razão a
Fazenda Nacional, contudo, ao expor que, "ainda que admitíssemos a aplicação de
institutos como a transformação, cisão e incorporação de sociedades empresárias
ao presente caso, apenas para se evitar eventual solução de continuidade das
atividades desenvolvidas pelas Bolsas, ainda assim, dada a nítida disparidade de
regimes, não há como fugir à conclusão (como manda a lei) de que os associados
receberam de volta patrimônio e, ato contínuo, ainda que na mesma folha de
papel, utilizaram-se do mesmo para a integralização de ações em sociedade
anônima."
(...)Esclareça-se, ainda, que não é verdade que houve permuta de títulos
patrimoniais por ações. Concebe-se o contrato de permuta ou troca como um
contrato bilateral comutativo, já que as obrigações dos contraentes devem
equivaler-se, juridicamente. Assim, se houvesse permuta, haveria outra parte que
deveria arcar com obrigações contrapostas às obrigações dos antigos associados.
Nesse tópico, pergunta-se: se o associado recebeu ações, o que se comprometeu
a dar em troca, e para quem, com o fito de receber as ações? Que obrigação foi
assumida pelo associado, em sinalagma? A resposta é simples: nenhuma; não
havia outrem com quem tivesse permutado algo.
O caráter sinalagmático da permuta decorre do cerne intencional em torno da
compensação de um bem por outro, com equilíbrio econômico entre as
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

prestações. Desse contrato surgem obrigações correlativas de entregar uma coisa
pela outra, pois a pretensão de obter uma coisa é o que motiva a transferência do
domínio da outra. Consigne-se que, "assim como na compra e venda, em que um
dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, ou seja, é
contrato que engendra exclusivamente uma obrigação de dar (rem pro pretium),
mas não uma obrigação de fazer (Washington de Barros Monteiro, Curso de
Direito Civil, Direito das obrigações, São Paulo: Saraiva, 1959, vol. 2, p. 91),
igualmente na permuta não há troca de coisa por uma obrigação de fazer (do ut
facias), mas exclusivamente uma rem pro re (Barros Monteiro, op. cit., p. 129)." 3
A alegação do recorrente sugere que os associados deixaram de ter títulos
patrimoniais representativos do capital da associação "em troca" de ações. Se o
associado celebrou a troca antedita, deveria haver outra pessoa para quem
entregou os títulos patrimoniais e de quem recebeu as ações. Contudo, nada
disso ocorreu, pois o antigo associado recebeu ações emitidas pela sociedade
anônima destinatária do patrimônio da associação, sem assumir a obrigação de
lhe entregar, de forma comutativa, coisa alguma.
Portanto, correto o entendimento da fiscalização que, no momento da
desmutualização da CETIP, o ativo correspondente ao Título Patrimonial deveria ter sido baixado
dos registros contábeis da Santander Investimentos em Participações para a escrituração das
ações recebidas em "devolução de patrimônio”. Ainda, em razão da suposta extinção do título
patrimonial, a RATP registrada na contabilidade da Recorrente deveria ter sido adicionada ao lucro
líquido para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
Portanto, nada a prouver quanto ao presente tópico.

Da Impossibilidade de Aplicação da Realização da Reserva por "Baixa por Perecimento"

O Recurso Voluntário também trouxe aos autos um tópico tratando sobre a
impossibilidade de Aplicação da Realização da Reserva por “Baixa por Perecimento” sustentando
em resumo que a Reserva de Atualização dos Títulos Patrimoniais (RATP) não são computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, enquanto não ocorrer à efetiva realização
dos ativos correspondentes, em atenção ao princípio da neutralidade das reservas, tudo em
contraponto com o tratamento dado pela fiscalização de que no momento da desmutualização, o
título patrimonial teria deixado de existir no patrimônio da SIP, e, portanto, a reserva registrada na
contabilidade da Recorrente foi realizada em razão da "baixa por perecimento" daquele ativo.

III.2. Da Impossibilidade de Aplicação da Realização da Reserva por "Baixa por
Perecimento"
Conforme exposto pela Recorrente em sua Impugnação, de acordo com o artigo
4o, da Lei 9.959/00, os valores correspondentes à RATP não são computados na
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, enquanto não ocorrer à
efetiva realização dos ativos correspondentes, em atenção ao princípio da
neutralidade das reservas. Confira-se:
(...)Conforme explanado no tópico anterior do presente Recurso Voluntário,
entendeu a Fiscalização que houve a realização da RATP no presente caso, sob a
alegação de que no momento da desmutualização, o título patrimonial teria
deixado de existir no patrimônio da SIP, e, portanto, a reserva registrada na
contabilidade da Recorrente foi realizada em razão da "baixa por perecimento"
daquele ativo.
Assim, partindo do pressuposto equivocado de que o título patrimonial deixou
de existir, entendeu a Fiscalização, com fulcro nos artigos 440, parágrafo único e
435, inciso II, alínea "c", do RIR/9916, que havia ocorrido a realização da RATP pela
suposta "baixa por perecimento". Vejamos os dispositivos legais mencionados
(...)Isto porque, o alegado perecimento do ativo ocorreria apenas no caso de
este ter deixado de existir, o que acarretaria na correta baixa dos registros
contábeis e na respectiva realização da RATP, conforme determina a supracitada
norma. Entretanto, este não é o caso dos autos.
Muito embora esteja claro que o referido título não foi extinto e, este fato, por si
só, já é suficiente para o afastamento da realização da RATP e a
consequentemente reforma do acórdão recorrido, que manteve as autuações ora
combatidas, cabe esclarecer o conceito de "perecimento", para que não reste
dúvida sobre a impossibilidade de manutenção dos lançamentos fiscais em
análise.
(...) Assim, repise-se que o processo de desmutualização apenas alterou a sua
estrutura societária que passou de associação civil para sociedade empresária, o
que denota o equívoco da Fiscalização2 e da DRJ3 ao defenderem que houve a
extinção dessa associação e, por consectario, dos seus títulos, já que esses foram
apenas convertidos em ações da nova companhia.
Ademais, não se pode perder de vista que se está tratando de um título
patrimonial da CETIP, transformado em ação da CETIP S/A, o qual é ativo
incorpóreo que não possui qualquer materialidade a ser destruída ou perdida, ou
seja, não perece enquanto a entidade que lhe dá suporte permanece ativa.
Logo, não perece o direito, quando não perece o seu objeto.
Desta forma, restando evidente o não enquadramento do título patrimonial em
análise no conceito de bens passíveis de perecimento, é impossível a pretendida

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

baixa por esta razão. Diante disso, deve ser afastada a aplicação do artigo 435,
inciso II, alínea "c", porquanto não houve subsunção do fato à norma.
Em suma, resta inaceitável a alegação fiscal de que a desmutualização da CETIP
acarretou na realização da Reserva de Atualização dos Títulos Patrimoniais em
razão da extinção dessa sociedade.
Com efeito, a partir da análise da integralidade do artigo 435, do RIR, verifica-se
que a legislação fiscal determina que a reavaliação deverá ser tributada quando
ocorrerem os seguintes eventos: alienação do ativo reavaliado, sob qualquer
forma; depreciação (não aplicável aos títulos), amortização ou exaustão (não
aplicável aos títulos); ou baixa por perecimento (não aplicável aos títulos).
De fato, no presente caso, apenas a hipótese de "alienação" poderia implicar em
eventual tributação, já que todas as demais não guardam relação com o caso em
apreço.
(...)Diante de todo o exposto, nítido o equívoco incorrido pela Autoridade Fiscal,
ao determinar a suposta ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, no que
tange aos aspectos material e temporal destes tributos, o que sequer foi
analisado pela DRJ, razão pela qual o Acórdão n° 12-115.722 deve ser anulado, e
caso assim não se entenda, o que se alega a título argumentativo, reformado, com
o consequente cancelamento dos autos de infração que originários do presente
processo administrativo.
Pontue-se, ainda, que tal erro fica mais evidente quando se verifica que não
houve disponibilidade passível de tributação no mês de julho de 2008, data da
desmutualização, ponto que também não foi analisado pela DRJ. É o que se passa
a demonstrar.

Nesse ponto, o entendimento foi sumulado, conforme pontuou o Acórdão
recorrido, já não há espaço para qualquer discussão acerca da ocorrência de devolução
patrimonial nas operações de desmutualização de entidades sem fins lucrativos, bem como se
houve ou não o perecimento do título, uma vez que a orientação da norma contida na súmula
preconiza a existência ganho tributável na transferência desse patrimônio entre a CETIP
Associação e CETIP entidade com fins lucrativos, como é o caso da CETIP nos termos a Súmula
CARF 118 que enseja efeito vinculante a seguir transcrita:

SÚMULA CARF no 118 Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica
domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de
capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins
lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Ademais, sobre o tema da equivalência patrimonial , convém transcrever o
seguinte trecho do acórdão no 9101 002.462, da lavra do Conselheiro André Mendes de Moura:

"Defende a Contribuinte que cabe a atualização no valor dos títulos patrimoniais
decorrentes de valorização do patrimônio social das bolsas de valores
constituídas sob a forma de associações civis sem fins lucrativos nos moldes do
CVM, e o tratamento disciplinado na área fiscal pela Portaria MF no 758/77.
Ocorre que o MEP é instituto previsto na mencionada Lei no 6.404, de 1976, que
não trata de associações, mas sim de sociedade por ações que visam o lucro. É
método de atualização de investimentos da controladora em controladas e
coligadas. Ou seja, a investidora reflete, no seu patrimônio líquido, as variações
positivas ou negativas do patrimônio líquido de suas investidas. Eventual variação
positiva no investimento da investidora não é submetida à tributação, porque se
trata de reflexo dos lucros das investidas destinados ao aumento do seu capital
social, que já foram tributados nas próprias investidas (coligadas ou
controladas).
Por outro lado, as associações civis, enquanto se mantiverem nessa condição, e
a quem pretende a recorrente equiparar às controladas ou coligadas, são isentas
de tributação.
Ou seja, não se tributa nem a investida (associação sem fins lucrativos), nem o
investidor (detentor do título patrimonial).
Por isso, o contexto em que insere a Portaria MF no 785, de 1977 é o de conferir
transparência à evolução patrimonial das bolsas, que eram associações sem fins
lucrativos.
Resta evidente, portanto, a distorção ao se pretender equiparar a variação de
investimento prevista por meio do MEP à atualização de títulos patrimoniais
decorrentes de variações no patrimônio das bolsas de valores prevista na
mencionada portaria ministerial.
Ademais, analisando-se como a lei societária conceitua as sociedades controladas
e coligadas (art. 243 da Lei no 6.404, de 1976), torna-se ainda mais improvável
compreender que os detentores dos títulos patrimoniais de uma associação sem
fins lucrativos possam ser assemelhados a investidores com poder de decisão
sobre a administração da investida, vez que não são detentores de um
investimento relevante e tampouco exercem influência significativa.
Os arts. 116 e 243 da Lei no 6.404, de 1976, deixam claro o vetor que direciona a
relação entre as empresas do grupo: o poder de deliberar sobre o destino da
empresa.
(...)Como se pode observar, a equiparação entre os proprietários de títulos
patrimoniais de associação sem fins lucrativos a controladoras de uma
sociedade empresária por ações, com fins lucrativos (controlada ou coligada)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

não encontra nenhuma sustentação jurídica. A propriedade de títulos
patrimoniais não confere nenhum poder sobre os destinos da associação, os
associados não tem direitos e obrigações recíprocos, o fim colimado não é o
proveito comum dos sócios, mas sim o ideal da associação. Por outro lado, o
MEP reflete a valorização de ações que a empresa possui, de participações
societárias de empresas controladas ou coligadas, sobre as quais exerce poder
de decisão.
Propriedade de títulos patrimoniais X propriedade de ações de empresas
controladas e coligadas são situações que não se comunicam, sob qualquer
enfoque que se analise a questão, tanto no direito empresarial (Código Civil),
quanto no direito contábil (Lei no 6.404, de 1976) ou no direito tributário."
(grifos no original

Vale ressaltar ainda, os precedentes trazidos pela DRJ que culminaram com a edição
da Súmula 118 supratranscrita, as quais serão reproduzidas para fazer parte da presente decisão:

REALIZAÇÃO DA RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS.
TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ E PELA CSLL.
Não havendo a incorporação da Reserva de Atualização dos Títulos Patrimoniais,
formada a partir da valorização dos títulos patrimoniais das bolsas de valores
detidos pelo contribuinte, ao capital da corretora, a sua realização, decorrente da
alienação do título, deve ser tributada, uma vez que descumprida condição
constante da Portaria MF no 785/77 para que a corretora se exima da tributação
em relação aos ganhos contabilizados pelos proprietários dos títulos patrimoniais
das antigas Bolsas de Valores em razão de sua valorização.
Ademais, não há que se falar em isenção sem lei que estabeleça (inteligência do
art. 176 do CTN).
INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL NO PROCESSO DE DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA.
Incide o artigo 17 da Lei n° 9.532/97 no processo de desmutualização das bolsas,
uma vez que os fatos ocorridos correspondem a uma devolução de patrimônio
com posterior aquisição da nova sociedade constituída.
O artigo 17 da Lei 9.532/97 constitui supedâneo legal para a inclusão da
diferença (ganho de capital) entre o que foi investido para a formação do
capital social de entidade isenta e a devolução do que foi aportado, na
determinação do lucro da pessoa jurídica, uma vez que constitui, acréscimo
patrimonial, sujeitando-se à incidência do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS PATRIMONIAIS DA BM&F. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

O fato gerador ocorre no término do ano-calendário no qual foram alienados os
valores, haja vista que o art. 17, § 3o, da Lei no 9.532/97, determina que a
diferença entre os valores recebidos e o valor entregue para a formação do
patrimônio da instituição isenta deve ser computada na determinação do lucro
real. (ACÓRDÃO 1201-001.395, de 03 de março de 2016)

INSTITUIÇÃO ISENTA. TÍTULOS PATRIMONIAIS. RESERVA DE ATUALIZAÇÃO AINDA
NÃO TRIBUTADA. REALIZAÇÃO. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
Em face da entrega dos títulos patrimoniais da CETIP pela contribuinte, em
devolução de capital, deve ser adicionado ao lucro líquido, para fins de
apuração do lucro real, o valor da reserva de atualização desses títulos que não
sofreram tributação do imposto.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. ASSOCIAÇÕES ISENTAS.
DEVOLUÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DAS NOVAS
EMPRESAS. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
sido entregue para a formação do referido patrimônio. (ACÓRDÃO 1302-
002.001, de 06 de outubro de 2016)

DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FIM LUCRATIVO. DISSOLUÇÃO.
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. TÍTULOS PATRIMONIAIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A cisão da BOVESPA e BM&F, associações civis sem fins lucrativos, consuma a
devolução dos títulos patrimoniais aos associados. Não tem previsão legal a
utilização, por associação civil, de instituto de modificação societária destinado às
sociedades anônimas. Por consequência, tampouco se aplica a atualização de
valores dos títulos patrimoniais de associações civis sem finalidade lucrativa
com base no Método de Equivalência Patrimonial, próprio para investimentos
em coligadas e controladas das sociedades anônimas que visam o lucro.
(ACÓRDÃO 9101-002.462, de 19 de outubro de 2016)

DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
São inaplicáveis às sociedades civis os institutos da cisão e incorporação. Assim,
as operações de desmutualização da CETIP representaram, na verdade, a
extinção da CETIP Associação, restando induvidosa a aplicação do art. 61 do
Código Civil de 2002. Neste caso, confirmada a ocorrência da hipótese legal
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

prevista no art. 17 da Lei no 9.532/97, recai a tributação sobre a diferença entre
o valor representativo das ações recebidas e o custo de aquisição das quotas
detidas na Associação. O custo de aquisição, na ausência de provas quanto aos
valores aportados para a constituição do patrimônio da associação, é zero.
(ACÓRDÃO 1402-002.404, de 15 de fevereiro de 2017)

DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO.
TRIBUTAÇÃO.
1 - O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte,
que passou de simples associada da BM&F à detentora de ações na nova
holding, acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os
valores que havia despendido para a formação da associação e que lhe fora
devolvido.
2 - A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio da associação em ações de empresa com fins lucrativos, o que
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência de
tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3 - Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a
incidência do imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos
exatos termos do quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97. (ACÓRDÃO
9101-002.696, de 16 de março de 2017)

DESMUTUALIZAÇÃO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CISÃO. DEVOLUÇÃO DE
PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE IRPJ.
A cisão de entidade sem fins lucrativos que implique a transferência de seu
patrimônio para entidade empresarial, com a conseqüente modificação de
títulos patrimoniais em ações ou quotas de capital, dá ensejo à incidência de
IRPJ sobre a diferença de valor do título patrimonial e das ações ou quotas.
(ACÓRDÃO 1301-002.432, de 16 de maio de 2017)

CISÃO PARCIAL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO
E DE VERSÃO DO PATRIMÔNIO DA CINDIDA PARA SURGIMENTO DE UMA
EMPRESA S.A.
O instituto da cisão, disciplinado nos arts. 229 e segs. da Lei no 6.404, de 1976, e
no art. 1.122 da Lei no 10.406, de 2002, só é aplicável às pessoas jurídicas de
direito privado constituídas sob a forma de sociedade. Porém, mesmo que fosse
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

possível a cisão, haveria ainda a impossibilidade de a natureza jurídica de uma
entidade que não possua fins lucrativos transmutarse em uma sociedade
Anônima (S.A.), utilizando o patrimônio da entidade cindida, já que se estaria
modificando seu regime jurídico, o que resultaria no cancelamento da isenção
anteriormente conferida à entidade social sem fins lucrativos.
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE
ASSOCIAÇÃO ISENTA. TRIBUTAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES RECEBIDOS
EM DEVOLUÇÃO E OS ENTREGUES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do
lucro real, a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de associação isenta, a título de devolução de patrimônio na operação
de desmutualização das bolsas de valores (unificação das operações da Bovespa e
BM&F, à época estabelecidas sob a forma de entidades civis sem fins lucrativos,
em uma única sociedade anônima de capital aberto), e o valor em dinheiro ou o
valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do referido
patrimônio.
GANHO DE CAPITAL. FORMA DE APURAÇÃO. CUSTO CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE
DO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL AOS TÍTULOS PATRIMONIAIS DA
ASSOCIAÇÃO ISENTA BMF.
O ganho de capital deve ser apurado levando-se em conta o custo contábil do
bem registrado na escrituração da empresa. O método de avaliação de
investimentos pela equivalência patrimonial não se aplica aos títulos patrimoniais
da associação isenta. (ACÓRDÃO 1401-001.886, de 18 de maio de 2017)

TÍTULOS PATRIMONIAIS DAS BOLSAS DE VALORES E DE MERCADORIAS.
TRANSFERÊNCIA EM REDUÇÃO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS DO
VALOR NOMINAL.
A transferência de títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F a sócio em redução
de capital enseja a tributação dos acréscimos correspondentes à valorização dos
títulos, postergada conforme disposto na Portaria MF no 785/1977. Tais
acréscimos, registrados em conta de reserva de atualização, devem ser
adicionados ao lucro líquido na apuração do lucro real.
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS
PATRIMONIAIS DE ASSOCIAÇÕES.
O Método da Equivalência Patrimonial (MEP) constitui critério contábil previsto na
lei que rege as sociedades anônimas para avaliação do investimento no capital de
empresas controladas ou coligadas, que são sociedades com fins econômicos, não
se aplicando à propriedade de títulos patrimoniais de associações sem fins
lucrativos, como eram a Bovespa e a BM&F.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES E DE MERCADORIAS. DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE ASSOCIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO ÀS CORRETORAS
ASSOCIADAS. GANHO DE CAPITAL.
Não se pode reconhecer o processo de desmutualização das Bolsas como uma de
cisão parcial de associação com destinação de patrimônio à sociedade com fins
econômicos, devendo a conversão dos títulos patrimoniais das associações
Bovespa e BM&F em ações das sociedades anônimas criadas ser caracterizado
como dissolução parcial das associações, com devolução de patrimônio às
corretoras associadas, com a aplicação dos valores recebidos no aporte de capital
nas sociedades anônimas então constituídas. A diferença entre o valor das ações
recebidas e o dispendido na aquisição dos títulos patrimoniais se sujeita à
incidência de IRPJ. (ACÓRDÃO 9101-003.376, de 05 de fevereiro de 2018)
Diante dos fatos e fundamentos acima tratados, nada a prouver em relação a este
tópico.

III.3. Da Inexistência de Disponibilidade Passível de Tributação no Mês de Julho de 2008

Por fim, a recorrente também sustentou a inexistência de disponibilidade passível
de tributação no Mês de julho de 2008 afirmando que que no momento da desmutualização não
auferiu qualquer rendimento passível de tributação, motivo pelo qual não há que se falar em incidência do
IRPJ e da CSLL em julho de 2008, como equivocadamente entendeu a Fiscalização.

III.3. Da Inexistência de Disponibilidade Passível de Tributação no Mês de Julho
de 2008
Caso não entenda este C. Colegiado que a ausência de apreciação de grande parte
dos argumentos arguidos pela Recorrente no presente tópico da Impugnação não
constitui motivo suficiente para que se reconheça a nulidade do acórdão
recorrido, o que se alega apenas para argumentar, tendo sido demonstrado que o
artigo 435, inciso II, alínea "c" é inaplicável ao presente caso, a Recorrente
passará a esclarecer que no momento da desmutualização não auferiu qualquer
rendimento passível de tributação, motivo pelo qual não há que se falar em
incidência do IRPJ e da CSLL em julho de 2008, como equivocadamente entendeu
a Fiscalização.
(...)Assim, ainda que na desmutualização da CETIP Associação a Recorrente tivesse
auferido um suposto acréscimo patrimonial, o que se alega apenas a título
argumentativo, o momento de incidência do IRPJ e da CSLL ocorreria apenas
quando esse acréscimo patrimonial fosse disponível, e não quando fosse
quantificado. A quantificação é relevante para a mensuração da dívida, jamais
para indicar o momento em que o tributo é devido.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

Ora, no presente caso, é certo que não houve a realização de qualquer ganho por
parte da Recorrente no momento da desmutualização da CETIP Associação, uma
vez que inexiste qualquer pagamento em dinheiro (fluxo financeiro) em razão
da transformação do título patrimonial em ações da Cetip S/A.
(...)Desta forma, por todas as razões expostas e diante da inexistência de
disponibilidade econômica e jurídica de renda em julho de 2008, é indevida a
incidência do IRPJ e da CSLL no momento da desmutualização da Cetip
Associação, razão pela qual o acórdão prolatado pela DRJ merece ser reformado
integralmente por esse E. CARF, com o consequente cancelamento dos autos de
infração originários do presente processo administrativo.
IV - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário,
para que seja reformado o acórdão prolatado pela Delegacia de Julgamento, com
o consequente cancelamento dos autos de infração originários do presente
processo administrativo, seja pelas preliminares, seja pelas razões de mérito.

O fato gerador via de regra ocorre no término do ano-calendário no qual foram
alienados os valores, haja vista que o art. 17, § 3o, da Lei no 9.532/97, nos seguintes termos:

Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do
inciso I do art. 17 da Lei no 9.249, de 1995.
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento dos valores.
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou
arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita.

Assim, a norma acima transcrita determina que a diferença entre os valores
recebidos e o valor entregue para a formação do patrimônio da instituição isenta deve ser
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

computada na determinação do lucro real até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento dos valores.
Ressalta-se ainda, que o contribuinte é optante pelo lucro real com pagamento com
base em estimativas mensais. Nesse sentido, a Lei no 9.430/96 no art. 2o então vigente,
determina:

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
[...]
A redação do art. 32 da Lei no 8.981, dispunha:

Art. 32. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior serão acrescidos à
base de cálculo determinada na forma dos arts. 28 ou 29, para efeito de
incidência do Imposto de Renda de que trata esta seção.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados na forma
dos arts. 65, 66, 67, 70, 72, 73 e 74, decorrentes das operações ali mencionadas,
bem como aos lucros, dividendos ou resultado positivo decorrente da avaliação
de investimentos pela equivalência patrimonial.
§ 2o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas na forma do art. 72 corresponderá à diferença
positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.”

Portanto, o ganho de capital deve ser adicionado à base de cálculo decorrente da
receita bruta, de modo a se calcular o imposto de renda devido mensalmente decorrente da
operação de desmutualização que gerou a disponibilidade econômica para os associados, os quais
“adquiriram” as ações da CETIP S.A., incluindo o ganho de capital obtido com os respectivos títulos
patrimoniais da CETIP Associação. A legislação da época assim lecionava:

Ganhos de Capital e outras Receitas
Art. 225. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior, serão acrescidos à
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

base de cálculo de que trata esta Subseção, para efeito de incidência do imposto
(Lei no 8.981, de 1995, art. 32, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados pertinentes
às aplicações financeiras de renda fixa e renda variável, bem como aos lucros,
dividendos ou resultado positivo decorrente da avaliação de investimento pela
equivalência patrimonial (Lei no 8.981, de 1995, art. 32, § 1o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
§ 2o O ganho de capital, nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas como renda variável, corresponderá à
diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil (Lei no 8.981, de 1995, art. 32, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).

Por este dispositivo, o ganho de capital deve ser adicionado à base de cálculo
oriunda da receita bruta, de modo a se calcular o imposto de renda devido mensalmente.
Não havendo o recolhimento da estimativa, configura a infração, cabendo à
exigência de multa isolada nos termos do art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.
No caso concreto, conforme narrado no TVF a recorrente e suas antecessoras
participaram de aumento de capital social da SIP, conforme deliberado em AGE de 30 de abril de
2008, antes da desmutualização, entregando, por meio de cisão parcial, 03 (três) Títulos
Patrimoniais da CETIP pelo valor contábil de R$ 291.202,51 cada, composto, pela soma do custo de
aquisição mais Reserva de Atualização dos Títulos Patrimoniais (RATP). Não houve transferência da
Reserva de Atualização dos Títulos Patrimoniais (RATP), quando da entrega do ativo à SIP,
conforme informado pelo contribuinte em resposta aos Termos de Intimação 2 e 4, e mais:

A CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação estava constituída sob a forma de
Associação Civil sem fins lucrativos, até o encerramento de suas atividades.
Em 29 de maio de 2008 foi aprovada, em Assembléia Geral Extraordinária, a
proposta de desmutualização da CETIP, que nada mais significa que a
transformação da associação civil em sociedade empresária.
Nesse processo, a associação sem finalidade lucrativa CETIP foi transformada em
CETIP S/A – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (sociedade com finalidade
lucrativa). De acordo com o Instrumento de Protocolo e Justificativa de Operação
de Cisão Parcial da CETIP, as decisões só produziram efeitos a partir de 1° de julho
de 2008.

Pelo exposto, correto o entendimento da fiscalização e não há nenhum óbice em
considerar o critério temporal como sendo 1o de julho de 2008 posto que as decisões decorrentes
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.594 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720848/2013-39

do Instrumento de Protocolo e Justificativa de Operação de Cisão Parcial da CETIP, só passaram a
produzir efeitos a partir de 1° de julho de 2008, portanto, nada a prouver quanto a este tópico.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 395
DF CARF MF
Original